Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Considerando o noticiado e evidenciado nos autos no sentido de que o plano de saúde contratado pelo autor junto à ré fora reativado pela entidade[1], informação com a qual assentira o demandante, indefiro o pedido de fixação e imposição de multa a entidade em razão do descumprimento da obrigação, conforme o que formulara no derradeiro petitório que aviara[2], pois inexistente situação de recalcitrância. Como cediço, a gênese e destinação da sanção é reprimir a recalcitrância ao cumprimento do preceito judicialmente firmado, ensejando que, não subsistente, inexiste fato gerador a amparar a imputação da multa. Outrossim, de forma a não haver retardamento no trânsito processual, diga o autor, novamente e conforme recomenda o princípio da cooperação, sobre a formulação advinda da operadora no sentido de passar a realizar o pagamento das mensalidades que lhe estão afetadas via boleto, como sói acontecer com os participantes do plano que não optaram por implantação dos débitos em folha, de molde, não somente a agilizar os trâmites pertinentes aos pagamentos, mas de aferição de sua adimplência, prevenindo-se, inclusive, que lhe seja negada cobertura à guisa de inadimplemento, porquanto os recolhimentos realizados, conquanto elidindo a mora, não são processados imediatamente pelo setor competente da entidade. Ademais, o pagamento sob aquela formatação em nada afeta o direito que vindica, ultimando, ao contrário, a execução do contratado. Por derradeiro, defiro a movimentação, pela ré, dos valores já recolhidos pelo autor desde o levantamento havido, devendo a secretaria expedir o competente alvará. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 52366905 (fls. 1.105/1.107). [2] - ID Num. 55814257 (fl. 1.163).